Tribunal: TJMT
Processo: 1026553-21.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026553-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 036.510.901-08 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), I. S. D. S. - CPF: 081.563.771-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE APURA CRIME DEMASIADAMENTE GRAVE – PROGNÓSTICO DE BREVE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CUJO ENCERRAMENTO PENDE TÃO SOMENTE DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL REQUISITADO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
3.

AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM,

COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, em que houve a realização da audiência de instrução e julgamento em parâmetro temporal dentro dos limites da razoabilidade; mormente na hipótese em que a ação penal trata da apuração de crime complexo
,
valendo acrescentar, outrossim, que há prognóstico de breve conclusão da instrução criminal que, a propósito, somente não se encerrou porque está pendente da juntada do laudo pericial pela POLITEC, requisitado exclusivamente pela defesa.

Sendo assim, embora legítima a adoção dos meios e
recursos inerentes à ampla defesa, não há como negar que o exercício deste direito, em contrapartida, causa inevitáveis sobressaltos ao andamento processual, de modo que a manifestação da defesa acerca da imprescindibilidade da realização de prova técnica, faz incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.
Todavia, determino a expedição de ofício à POLITEC, para que providencie a juntada do laudo pericial nos autos da ação penal correlata com a maior brevidade possível
.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
que decretou e mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da ação penal n.º
1002472-93.2022.8.11.0004
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de

estupro de vulnerável
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, a i. Defesa sustenta a tese de
excesso
de
prazo
na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento ao cárcere perdura
desde o dia 24/03/2022
e, ao tempo do ajuizamento do
writ,
os autos encontravam-se paralisados há mais de 06 (seis) meses, ocasião em que encaminhados à
POLITEC
para que fosse juntado o
laudo
de confronto de material genético; circunstância que, segundo o ilustre Defensor, além de evidenciar a
desídia estatal
, configura expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5º, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo paciente.

De outro lado, aponta
en
passant

a
carência de fundamentação idônea

da decisão segregatícia e a

ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
sob o viés de que há severas dúvidas quanto a dinâmica dos fatos; ressaltando, ainda, que não há nos autos de origem qualquer elemento idôneo que evidencie que a liberdade do paciente representa risco para a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para a fim de que seja relaxada
a prisão preventiva
do paciente. Subsidiariamente, pugna pela revogação da constrição, ainda que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ

A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 154314183 ao ID 154314184.

O processo eletrônico foi distribuído durante o
plantão forense
, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des.
Orlando de Almeida Perri,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada e requisitou informações à d. autoridade inquinada a coatora (ID 154322158); as quais foram capituladas aos autos no ID 155048687.

Ao final do expediente extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da
prevenção
,
gerada pelo
Habeas Corpus
n.º
1005747-62.2022.8.11.0000.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
com recomendação de que o juízo impetrado adote providências para a conclusão da prova técnica pendente
(ID 155292661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que, consoante relatado, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado,
em prol do mesmo paciente e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º
1005747-62.2022.8.11.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual
na sessão ordinária realizada no dia
18/04/2022,
tendo sido, à unanimidade,
denegado
.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE
– MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E COMO FORMA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – NOTÍCIA DE AMEAÇA À UMA DAS TESTEMUNHAS DO CRIME – FUNDADO RECEIO DE FUGA DO AGENTE -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelas circunstâncias em que perpetrado o abuso sexual, bem como a existência de ameaça à uma das testemunhas do crime e o risco concreto de fuga do agente, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social e para assegurar os meios e fins do processo; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo increpado. Precedentes.

2.

Destarte, não há falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6º, CPP).

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.
”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de excesso de prazo
, há mera reiteração de pedidos que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria - assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico no que pertine às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e de possibilidade de substituição da constrição por cautelares diversas da prisão
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos que o paciente
LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA
encontra-se recolhido ao cárcere provisório desde o dia
24/03/2022
, porque teria, em tese, praticado o delito de
estupro de vulnerável
, em face da vítima
I. S. da S.
(
Isadora Soares da Silva
) de apenas 12 (doze) anos de idade.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado no município de Aragarças/GO, ocasião em que foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
.

Na sequência, a defesa técnica impetrou o HC n.º
1005747-62.2022.8.11.0000
perante o eg. TJMT, o qual foi submetido à julgamento pela Terceira Câmara Criminal no dia
18/04/2022
, oportunidade em que

à unanimidade a ordem foi
denegada
pelo Colegiado.

Encerradas as investigações, na data de
28/04/2022
, o i. representante do Ministério Público
ofertou denúncia
em face do beneficiário do
writ
, dando-o como incurso nas penas do
art
.
217-A,
caput
,
do Código Penal
;

tendo o d. magistrado singular, no dia
29/04/2022
,
recebido a exordial
e determinado a citação pessoal do increpado para apresentar a resposta à acusação, oportunidade em que designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
21/06/2022
.

Na data agendada, foram ouvidas as
testemunhas
e realizado o interrogatório do acusado, tendo o magistrado consignado sobre a pendência da realização do exame de confronto de material genético, oportunidade em que deliberou acerca da intimação das partes para apresentar alegações finais após a juntada da prova técnica.

No dia
02/09/2022
, o juízo impetrado reanalisou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, ocasião em que determinou a consulta das partes acerca da imprescindibilidade do laudo de confronto do material genérico, nos seguintes termos,
in verbis
:

(...)

Quanto ao prosseguimento do feito, verifico que há pendência apenas da conclusão e juntada de exame de DNA vinculado ao feito, diligência esta que não possui data para efetivação, conforme Ofício n. 098/2022-DMLF/POLITEC/SESP.

Portanto, a fim de evitar alegação de excesso de prazo,
consulto
as partes acerca do interesse na prova supracitada.

Caso Acusação e Defesa concordem pela desnecessidade de tal prova pericial,
remetam-se novamente os autos
para que apresentem os respectivos memoriais finais,
volvendo conclusos para sentença
em seguida.

Havendo fundamentada demonstração de interesse,
aguarde-se
a juntada do laudo pericial respectivo aos autos (...)

Ao apresentar sua manifestação, no dia
08/09/2022
, o
Parquet
consignou a desnecessidade da referida prova técnica
. Por sua vez, no dia
09/09/2022
,
a defesa do beneficiário sustentou a imprescindibilidade do exame de confronto de material genético
;
estando os autos, atualmente, aguardando a juntada do aludido laudo pericial, requisitado exclusivamente pela defesa
.

Nessa conjuntura,
não obstante o impetrante sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Nesse sentido é o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais,
pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, pois, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [
24/03/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
29/04/2022
] transcorreu
pouco mais de 1 (um) mês
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, evidencia que o feito vem sendo impulsionado com celeridade.

Por consequência, entendo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto em que,
além de apurar crime demasiadamente grave, a defesa entendeu pela imprescindibilidade da realização de exame pericial complexo
;
o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Nesse contexto,
apesar de legítima a adoção de todos os meios e recursos inerentes à ampla defesa, não há como negar, em contrapartida, que o exercício deste direito causa inevitáveis sobressaltos no andamento processual, a incidir, no caso em apreço, o entendimento previsto no
Enunciado n.º 64 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
.

Tratando do tema, recentemente a Corte Cidadã decidiu que “
É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação.
(...).
Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
" (AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020) – grifei.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Em sendo assim,
uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito
, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Todavia, considerando que a instrução criminal está na iminência de se encerrar, a fim de evitar que o tempo de tramitação do feito correlato ultrapasse os limites da razoabilidade,
entendo por pertinente a expedição de ofício à POLITEC, para que conclua a prova técnica requisitada pela defesa com a maior brevidade possível
, atendendo-se, assim, a garantia constitucional da razoável duração do processo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne
às teses de

ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
.

Quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

impetrada em prol de
LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA,
mantendo vigente a prisão preventiva decretada em 1ª instância
.

No entanto,
determino a expedição de ofício à POLITEC para que providencie, com a maior brevidade possível, a juntada do laudo pericial requisitado pela i. defesa nos autos correlatos
, evitando-se, assim, que o tempo de tramitação do feito ultrapasse os limites da razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023